Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002363-62.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE JACIARA
IMPETRANTE(S): DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE(S): LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 96624), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, § 2o, IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui “emprego lícito” e endereço certo, além de ser primário; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 34137459), com documentos (ID 34137461/ID 34137484).
Relatos.
O Juízo singular, em 21.12.2016, decretou a prisão preventiva do paciente e do coindiciado Antônio Augusto de Moraes Araújo mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Conforme constam nos documentos produzidos na fase policial, o indiciado Antônio Augusto de Moraes Araújo foi flagranteado logo após a prática do homicídio qualificado da vítima Wilson Jacinto e, em seu interrogatório na fase policial confessou a prática do crime, bem como, a participação de Lindoufo Vieira de Carvalho Neto. [...]
Como se observa, além da extrema e grave repercussão do crime hediondo de homicídio qualificado praticado pelos acusados, o que, por si só, justificaria a decretação da prisão preventiva de forma a preservar a credibilidade da Justiça como instrumento de garantia da ordem pública, o flagranteado Antônio Augusto de Moraes Araújo - autor dos disparos - evidenciou conduta extremamente perigosa a amparar o édito segregatório. [...]
A materialidade do delito está evidenciada nos autos, assim como fortíssimos indícios da autoria, conforme já destacado nos depoimentos prestados perante a autoridade policial.
Em recentíssimos julgados, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça sedimentaram entendimento no sentido de que o pressuposto da garantia de ordem pública emerge inconteste - para a decretação da prisão preventiva - quando o acusado demonstrar conduta extremamente perigosa e deliberada, como no caso presente, em que os indiciados - em tese - arquitetaram um plano para ceifar a vida da vítima dentro da própria residência, premeditando toda a ação criminosa, inclusive com a utilização de máscara e rota de fuga. [...]
O acusado Lindoufo Vieira de Carvalho Neto também registra Inquérito Policial contra si instaurado (Autos no 656-27.2012.811.0010, Código 48958), ainda em trâmite.
Deste modo, é evidente a necessidade da decretação da prisão preventiva de ambos os acusados como forma de garantir a ORDEM PÚBLICA, tendo em vista a manifesta e alta periculosidade do agente Antônio Augusto de Moraes Araújo, bem como, a reiteração criminal de ambos indiciados, evidenciando que, uma vez soltos, novamente voltarão a delinquir. [...]
Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados ANTÔNIO AUGUSTO DE MORAES ARAÚJO E LINDOUFO VIEIRA DE CARVALHO NETO, com supedâneo no art. 312 do Código de Processo Penal [...].” (Sistema Primus - Código 86878)
Em 24.1.2017, a Promotoria de Justiça de Jaciara ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do codenunciado Antônio Augusto de Moraes Araújo por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, IV, do CP - (Sistema Primus - Código 88205).
O paciente não foi localizado para citação pessoal, motivo pelo qual foi ordenada [em 20.6.2017] sua citação por edital e também o desmembramento do processo (Sistema Primus - Código 88205).
Em 12.12.2017, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar deduzido pelo paciente nestes termos:
“[...] O pedido de revogação de prisão preventiva, não trouxe com ele qualquer fato novo que pudesse dar ensejo à revisão da decisão anterior que decretou a prisão, razão pela qual o pleito merece ser indeferido. [...]
Até o presente momento, os mesmos elementos indiciários que existiam nos autos quanto à autoria do delito por parte do requerente no momento da decretação da prisão preventiva permanece inalterado. Portanto, na hipótese sob análise, entendo que não houve alteração fática que justifique a revogação. [...]
Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva e denegação do pedido de revogação é medida que se impõe, já que permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Com tais considerações, a despeito dos eventuais predicados pessoais do requerente, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO [...].” (Sistema Primus - Código 88205)
O paciente foi preso na cidade de Lucas do Rio Verde no dia 23.5.2019 (ID 34137470).
Em 23.10.2019, o juiz da causa indeferiu novo pleito revogatório por entender que:
“O pedido de revogação de prisão preventiva não trouxe com ele qualquer fato novo que pudesse dar ensejo à revisão da decisão anterior que decretou a prisão do acusado, razão pela qual o pleito merece ser indeferido, pelos mesmos fundamentos expendidos na decisão anterior. [....]
Verifica-se dos autos, que o acusado não teria sido localizado para citação pessoal, uma vez que havia empreendido fuga do distrito da culpa sem noticiar o Poder Judiciário e, como é cediço, a fuga do agente justifica o decreto da custódia preventiva. [...]
Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva e denegação do pedido de revogação é medida que se impõe, já que permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Com tais considerações, a despeito dos eventuais predicados pessoais dos requerentes, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO [...].” (Laura Dorilêo Cândido, juíza de direito - Sistema Primus - Código 96624)
A audiência de instrução foi realizada em 12.2.2020, oportunidade em que foram realizadas as “oitivas das testemunhas, bem como o interrogatório do réu”. Em seguida, o Juízo singular ordenou a expedição de “cartas precatórias para a oitiva das testemunhas Juliana Augusta de Oliveira Dias Borges e Dirlea Baron Angelo” e “vista às partes para apresentar alegações finais no prazo legal” (Sistema Primus - Código 96624).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [vítima Wilson Jacinto assassinada em sua residência mediante cinco disparos de arma de fogo, cuja ação teria sido previamente ajustada entre o paciente e o codenunciado Antônio Augusto de Moraes Araújo, que utilizaram “máscara e rota de fuga”], bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual “registra Inquérito Policial contra si instaurado (Autos no 656-27.2012.811.0010, Código 48958)” . Ao indeferir pleito revogatório [23.10.2019], reportou-se ao pressuposto da aplicação da lei penal, por considerar a fuga do distrito da culpa.
A gravidade da conduta delitiva não autoriza a segregação cautelar, visto que transcorrido extenso lapso temporal - mais de 4 (quatro) anos - entre a data dos fatos criminosos e a efetivação da prisão, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente.
Em sua vez, o inquérito policial apontado pelo juiz da causa refere-se à suposta receptação praticada no ano de 2012, o qual foi arquivado em 17.8.2018, a afastar o risco de reiteração delitiva (Sistema Primus - Código 48958).
Nesse quando, o pressuposto da garantia da ordem pública mostra-se elidido, seja pela ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, seja pela inexistência de anotações criminais anteriores/posteriores (STJ RHC 119009/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.11.2019).
No que se refere à aplicação da lei penal, o paciente tinha ciência da ação penal, pois formulou pedido de revogação da custódia cautelar em 24.1.2017.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão” (RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019).
Todavia, a impetração está instruída com traslado da Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS do paciente, com registros de sua contratação de trabalho como motorista profissional desde o ano de 2013 (ID 34137476), comprovante de endereço (ID 3413746) e Carteira Nacional de Habilitação-CNH, renovada em 4.11.2016 (ID 34137484).
Ademais, o paciente foi interrogado e o encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri afigura-se iminente.
Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade e as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e os registros de empregos], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, mediante termo de compromisso com condições impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO